Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709982-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO De uma leitura atenta à inicial do recurso (ID 15755880), constata-se que está incompleta. O texto das últimas páginas do recurso encontra-se tarjado de negro, impossibilitando sua leitura. Dessa forma, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 932, do CPC, determino a intimação do Agravante para, no prazo legal, promover a regularização da peça inicial. Cumprida a diligência, retornem-me os autos para decidir sobre a antecipação dos efeitos da tutela recursal. P.I. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator